Tribunal: TJES
Processo: 0001352-11.2016.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001352-11.2016.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIRES TRANSPORTES LTDA

APELADO: MARIA GILDA MOURA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e automóvel, condenando solidariamente o condutor do automóvel e a empresa locadora do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a responsabilidade do condutor do veículo e o nexo de causalidade com o acidente; (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar da empresa locadora diante da ausência de prova da culpa do locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual civil brasileiro impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O Boletim de Ocorrência elaborado com base em declarações unilaterais da vítima e de testemunhas não identificadas possui presunção relativa de veracidade.

5. Depoimentos de testemunhas que não presenciaram o momento da colisão, limitando-se a relatar a presença do veículo nas adjacências logo após o evento, são insuficientes para demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa do condutor.

6. A ausência de provas seguras sobre qual veículo interceptou a trajetória do outro ou desrespeitou a sinalização em cruzamento impede a configuração do ato ilícito e do dever de indenizar.

7. A responsabilidade solidária da locadora de veículos, prevista na Súmula 492 do STF, pressupõe a culpa do condutor do veículo locado no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 98, § 3º, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CAIRES TRANSPORTES LTDA - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, nos autos da “ação indenizatória de danos materiais, morais e estéticos” ajuizada por
MARIA GILDA MOURA DE OLIVEIRA
e
VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
em face da apelante e de ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO, que condenou a apelante, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.970,00 por danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais para cada autor, e R$ 20.000,00 por danos estéticos em favor da primeira requerente, sob o fundamento de que restou comprovada a conduta negligente do condutor do veículo, bem como a responsabilidade solidária da empresa locadora, nos termos da Súmula 492 do STF.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
inexiste responsabilidade civil solidária da locadora, uma vez que a Súmula 492 do STF não deve ser aplicada de forma genérica;
(ii)
a solidariedade não se presume, dependendo de prova de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, o que não ocorreu no caso sob exame;
(iii)
não houve comprovação de que Antônio Teixeira de Souza Filho foi o efetivo causador do acidente, ante a fragilidade dos depoimentos testemunhais;
(iv)
é inexistente o dano estético, por ausência de prova de sequelas permanentes, bem como o dano moral, por não restar configurada lesão aos direitos da personalidade;
(v)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos devem ser minorados, sob pena de enriquecimento ilícito dos apelados.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos, na comprovação da dinâmica do acidente e na quantificação das indenizações por danos morais e estéticos.

Ressalta-se, de início, que a condenação em primeiro grau amparou-se substancialmente no Boletim de Ocorrência de fl. 24 e em depoimentos testemunhais, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...] Nessa ordem de ideias, ao analisar as provas produzidas nos autos, verifico que o primeiro requerido agiu com culpa, sendo negligente em observar os deveres de condução segura do veículo.

O Boletim de Ocorrência de fl. 24, informa que: “[...] Segundo declaração do condutor, Senhor Valmir José dos Santos, este seguia sentido Pinheiros x Boa Esperança-ES, numa motocicleta Honda/CG 160 Titan Ex, vermelha, placa PPJ 9410, Renavam 01067676047, sentido Pinheiros x Boa Esperança-ES pela Rodovia ES 130 momento em que em um cruzamento, o condutor do Fiat Uno, cor verde, modelo novo, atravessou a rodovia sem respeitar a sinalização vindo o condutor da motocicleta colidir na lateral traseira do Fiat Uno por não conseguir frear. O condutor do Fiat Uno evadiu-se do local sem prestar o devido socorro. A passageira teve fratura exposta na perna esquerda e escoriações diversas pelo corpo todo, assim como o condutor, Senhor Valmir José dos Santos que também teve escoriações pelo corpo todo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital local através da ambulância e devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus.
Informo que testemunhas oculares que não quiseram se identificar declararam que o condutor do Fiat Uno, verde é o Senhor conhecido por Toninho Produções que promove eventos na região e é morador de Nova Venécia-ES
[...]”.

Além disso, ao ser inquirida em Juízo, a testemunha Patrícia dos Reis Fonseca (fl. 114), informou que
“viu os requerentes lixando no asfalto, e em seguida, viu um Fiat Verde passando”
. No mesmo sentido, a testemunha Sidney das Neves (fl. 116), informou que momentos antes do acidente, o requerido passou pelo mesmo, não respeitando a sinalização de trânsito, o que quase provocou abalroamento de seu veículo, esclarecendo ainda, que segundos após, viu algumas pessoas caídas, e o automóvel do requerido saindo do local, salientando, que testemunhas no local disseram que o condutor responsável pela batida teria sido o Sr. Toninho produções, ora primeiro requerido.

Dessa forma, as provas acostadas aos autos evidenciam a conduta negligente do primeiro requerido, bem como o nexo causal que gerou os danos sofridos pelos requerentes.

Portanto, tenho que os requeridos não se desincumbiram de provar o fato impeditivo do direito dos requerentes, devendo responder pelos danos alegados na inicial, cujo nexo de causalidade com a lesão das vítimas restou devidamente provado pelos documentos colacionados à inicial, bem como depoimentos prestados no bojo da instrução processual. [...]”

Ressalta-se, de plano, que o sistema processual civil brasileiro adota a regra da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, incumbindo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. No entanto, no caso em apreço, observa-se que a pretensão autoral repousa em bases probatórias substancialmente frágeis.

Isso porque, o Boletim de Ocorrência constante dos autos (fl. 24), o qual não desconheço que possui presunção relativa de veracidade, encontra-se amparado primordialmente nas declarações prestadas pelo próprio autor e por testemunhas que sequer se identificaram - tendo somente declarado quem seria o condutor do carro verde,
sem nada afirmar acerca da dinâmica do acidente
,
in verbis
:

“Senhor Delegado, declaro que atendi uma ocorrência de trânsito, Bat 83/16, envolvendo o condutor e a passageira acima arrolada.
Segundo declaração do condutor, Senhor Valmir José dos Santos, este seguia sentido Pinheiros x Boa Esperança-ES, numa motocicleta Honda / CG 160 Titan Ex, vermelha, placa PPJ 9410, Renavam 01067676047, sentido Pinheiros x Boa Esperança-ES pela Rodovia ES 130 momento em que em um cruzamento, o condutor do Fiat Uno, cor verde, modelo novo, atravessou a rodovia sem respeitar a sinalização vindo o condutor da motocicleta colidir na lateral traseira do Fiat Uno por não conseguir frear. O condutor do Fiat Uno evadiu-se do local sem prestar o devido socorro.
A passageira teve fratura exposta na perna esquerda e escoriações diversas pelo corpo todo, assim como condutor, Senhor Valmir José dos Santos que também teve escoriações pelo corpo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital local através da ambulância e devido a gravidade dos ferimentos, foram transferidas para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus.
Informo que testemunhas oculares que não quiseram se identificar declararam que o condutor do Fiat Uno, verde é o Senhor conhecido por Toninho Produções que promove eventos na região e é morador de Nova Venécia-ES. Friso que a guarnição de dia não presenciou o acidente e que existem câmeras de segurança na mecânica do Augusto Moto Peças.
O veículo Honda / CG 160 Titan EX não consta nenhuma irregularidade e foi liberada no local. Sem mais, confecciono este BOP para conhecimento de Vossa Senhoria e para que sejam tomadas as providências cabíveis.”

(grifo não original)

Por outro lado, verifica-se que o primeiro requerido (condutor do Fiat Uno verde) apresentou negativa expressa de autoria, impugnando expressamente a acusação de que teria causado o acidente, conforme trecho de seu depoimento:

Advogado dos requerentes:
"O senhor se recorda [...] se no dia 30/07 o senhor esteve no posto Boa Esperança alguns momentos após um acidente?"

Sr. Antônio:
"Não me recordo desse dia. Inclusive excelência [...] o senhor me colocou aí no processo [...] o senhor me colocou, meu nome errado [...] o senhor me colocou [...] eu moro na rua Bahia no bairro Nova Cidade [...] eu nem sei onde fica esse bairro [...] eu nem sei onde fica [...] eu não sou morador do bairro [...]" (
https://drive.google.com/file/d/1VRoW3zzWmameTU_61bOF3TyFvWDZTemB/view
, minuto 1:39)

Diante disso, compulsando os depoimentos testemunhais, verifica-se que nenhuma das testemunhas arroladas presenciou, efetivamente, o momento do impacto entre os veículos.

Na verdade, a testemunha Sidney das Neves afirmou ter visto o automóvel Fiat Uno verde momentos antes do acidente e, logo após, o teria visto saindo do local. De igual modo, a testemunha Patrícia dos Reis Fonseca relatou ter ouvido o barulho da colisão e, ato contínuo, avistado o referido veículo passando pela via,
in litteris
:

Sidney das Neves:

Advogado dos requerentes:
[...] Nesse dia o senhor conduzia o veículo pela cidade de Boa Esperança. O senhor viu o acidente, o senhor sabe de alguma coisa desse acidente? Se sabe, pode falar [...].

Sidney:
Então, [...] próximo à igreja Batista, antes da padaria do [...] ali, subiu o carro do rapaz ali, um Fiatzinho.

Magistrado:
Seu Antônio?

Sidney:
Uhum. Subiu, só que ali tem um lugar de "pare", né? Eu estava na pista, tinha uma placa de "pare", ele tem que parar, entendeu? Aí não parou, quase acertou o meu carro [...] Com isso que eu vi que ele estava dirigindo.

Magistrado:
Mas não parou na placa "pare", e com essa conduta ele atingiu algum outro veículo? Não atingiu o seu veículo?

Sidney:
Não, meu veículo não. Aí mais na frente quando eu cheguei lá ‘tava’ o pessoal caído lá do acidente com moto.

Magistrado:
Mas o senhor viu o momento da colisão? O momento que ele...

Sidney:
Não.

Advogado dos requerentes:
Quando o senhor chegou no local que viu o pessoal do acidente, o que que o pessoal que ‘tava’ ali no local falou? Quem havia sido o causador do acidente ali? [...]?

Sidney:
Foi o Toninho Produções.

(
https://drive.google.com/file/d/1UsyPLOays5oht2QIYR7uSdisUxjJXlmh/view
, minuto 0:59 a 2:12)

Patrícia dos Reis Fonseca:

Advogado dos requerentes:
Em meados do ano passado houve um acidente ali, com a Gilda e o Sr. Valmir. Você se recorda desse dia [...]?

Patrícia:
Eu vi, eu ‘tava’ na frente da loja atendendo um cliente, no momento em que eu vi a Gilda, né, e o esposo dela, no início do trevo, quem vem no sentido de quem vem de Vila Tavares, ‘lixando’ até no sentido de quem pega do centro subindo para Vila. Em seguida eu vi um Fiat verde passar. (
https://drive.google.com/file/d/1AlpAzydfen1_Y77yrLHFKBjyuFuW7R1S/view
, minuto 0:40 a 1:10)

Advogado do requerido:
Você viu o acidente?

Patrícia:
Sim.

Advogado do requerido:
A colisão?

Patrícia:
Sim, a colisão assim, a colisão não, eu vi a Gilda ‘lixando’. Como eu estava no balcão, não dá ‘pra’ eu ver ali exatamente, no momento em que eles ‘bateu’, eu vi a Gilda ‘lixando’.

[...]

Advogado do requerido:
Conseguiu identificar quem era o motorista que estava dirigindo o carro?

Patrícia:
Não.

Advogado do requerido:
Qual era o carro?

Patrícia:
Um Fiat verde.

(
https://drive.google.com/file/d/1AlpAzydfen1_Y77yrLHFKBjyuFuW7R1S/view
, minuto 1:32 a 2:06)

Assim, a despeito de tais relatos, entendo que a presença do veículo nas adjacências do local do acidente, antes ou logo após o ocorrido, não autoriza, por si só, a conclusão de que este foi o agente causador do dano, inexistindo nos autos qualquer prova testemunhal que efetivamente tenha presenciado a colisão entre a motocicleta e o carro que pudesse corroborar a tese autoral.

Por derradeiro, no que tange à dinâmica do acidente, os autores assim a descreveram em sua inicial,
ex vi
:

“[...] II- Os Requerentes estavam trafegando de motocicleta Honda CG 160 Titan EX, Placa PPJ 9410, Renavam 01067676047, (1º Rte garupa - 2° Rte piloto) no dia 30/07/2016 (sentido Pinheiros-ES x Boa Esperança-ES) quando ao passar pelo trevo da cidade de Boa Esperanca-ES próximo ao Posto Ferrari, quando foram atingidos por um veículo FIAT UNO WAY 1.0, cor verde, Placa MTR 8162, Renavam 00231639686 conduzido pelo primeiro Requerido e de propriedade do segundo Requerido, ocasião em que os Rtes caíram e tiveram graves ferimentos decorrentes de tal colisão (inclusive impossibilitando a 1ª Rte de trabalhar até os dias atuais), tudo conforme documentos e laudos médicos que seguem anexos.

III- Insta frisar que naquela via é público e notório que a preferência é de quem trafega no sentido que os Requerentes trafegavam (Pinheiros-ES x Boa Esperança-ES), sendo dever do Requerido (sentido São Mateus x Boa Esperança) parar e aguardar pista livre, conforme placas e sinalizações terrestres ali constantes. [...]”
(fl. 03)

Nesse contexto,
ainda que se admitisse, por hipótese, que o acervo probatório fosse suficiente para asseverar que o veículo Fiat Uno verde estivesse efetivamente envolvido no acidente e que era conduzido pelo corréu Antônio Teixeira de Souza Filho, a pretensão autoral encontra óbice na análise da dinâmica do evento.

Com efeito, considerando o local do acidente — o Trevo de Boa Esperança, da Rodovia ES 130, nas proximidades do Posto Ferrari (
https://maps.app.goo.gl/yGUamd1BuPdqXgZp8
), estando a motocicleta no sentido sentido Pinheiros-ES x Boa Esperança-ES e o Fiat Uno no sentido São Mateus x Boa Esperança

— e o local de colisão descrito no Boletim de Ocorrência, qual seja, a lateral traseira do Fiat Uno verde,
verifico que a moldura fática permite a coexistência de duas versões excludentes:
(i) a motocicleta já se encontrava realizando a manobra na rotatória quando o veículo nela ingressou, impossibilitando a frenagem a tempo;
ou
(ii) o automóvel já havia estabelecido sua preferência na rotatória e a motocicleta, ao avançar, interceptou-lhe a trajetória, vindo a colidir em sua lateral traseira.

Outrossim, apesar de no Boletim de Ocorrência constar que “
Friso que a guarnição de dia não presenciou o acidente
e que existem câmeras de segurança na mecânica do Augusto Moto Peças
”,
verifico que não há nos autos qualquer filmagem do acidente ou justificativa para a sua ausência, uma vez que o próprio requerente relatou em seu depoimento que teria tido acesso às filmagens,
in verbis
:

Advogado do requerido:
O senhor chegou, depois do acidente, o senhor chegou a procurar alguém? O senhor chegou a buscar informação sobre esse acidente?

Sr. Valmir:
Sim, procurei provas. Procurei provas, filmagens... Eu peguei as filmagens, e com isso aí, a gente conseguiu... Porque eu peguei a ocorrência, e foi que a gente viu quem era a pessoa [...]

Advogado do requerido:
O senhor disse que o senhor procurou a filmagem. O senhor confirma?

Sr. Valmir:
Sim.

Advogado do requerido:
Achou essas filmagens?

Sr. Valmir:
Sim.

Advogado do requerido:
Essas filmagens foram juntadas no processo? O senhor sabe me informar se essas filmagens estão nos autos?

Sr. Valmir:
Eu passei para o meu advogado.

(
https://drive.google.com/file/d/10KAb9rdngRjJ-KC4q61PxSKAyRz8V2Ka/view
, minuto 2:50 a 3:55)

Em igual sentido, em sede de alegações finais dos requerentes, afirmou-se que teriam sido anexadas as filmagens, sem contudo, estas constarem nos autos:

“De saída notamos que embora o 1º Requerido tente negar ser ele o condutor do automóvel que ocasionou o acidente, as filmagens anexas demonstram que na hora exata do acidente foi sim o referido quem passou pelo local” (fl. 120)

Nesse diapasão, de tudo o que consta do caderno processual, não se mostra possível inferir com a segurança necessária quem seria o agente causador do acidente e, por conseguinte, se houve culpa imputável ao corréu Antônio Teixeira de Souza Filho - condutor do Fiat Uno, a fim de caracterizar o ato ilícito.

Assim, em que pese me sensibilize com a gravidade das lesões enfrentadas pelos requerentes, entendo que estes não cumpriram com o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC, de modo que a ausência de prova acerca da culpa e, consequentemente, do ato ilícito, impede o acolhimento da tese autoral.

Por corolário lógico, não restando demonstrada a culpa do condutor do Fiat Uno verde pelo evento danoso ou ao menos que ele estaria envolvido no acidente, resta impossibilitada a atribuição de responsabilidade civil ao primeiro requerido e, consequentemente, à empresa locadora, ora apelante, uma vez que esta pressupõe a existência do dever de indenizar do locatário.

Dessa forma,
não tendo sido preenchidos os requisitos da responsabilidade civil
— notadamente a prova do ato ilícito e da culpa do condutor —, o pleito deve ser julgado totalmente improcedente, não sendo devidas quaisquer indenizações, seja de natureza material, moral ou estética.

Porquanto requerido em sede de contrarrazões, afasto o pleito de condenação da apelante por
litigância de má-fé
, pois a aplicação de tal penalidade exige a comprovação de dolo processual ou de uma das condutas previstas no artigo 80 do CPC. No caso, entendo que não restou demonstrado o cunho protelatório do presente recurso, tendo a apelante inclusive obtido êxito, o que demonstra a existência de fundada controvérsia, afastando a caracterização de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença hostilizada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da reforma do julgado, inverto o ônus da sucumbência, e condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a sua exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido aos autores à fl. 40.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)